Tribunal: TJSP
Processo: 0007733-29.2024.8.26.0405
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Tráfico de drogas. Concessão de liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas. Insurgência ministerial. Pleito de decretação da prisão preventiva, haja vista o não comparecimento em juízo para informar suas atividades. Desnecessidade. Réu primário e desprovido de antecedentes, flagrado portando pouca quantidade de droga (66,82 g de

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Tráfico de drogas. Concessão de liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas. Insurgência ministerial. Pleito de decretação da prisão preventiva, haja vista o não comparecimento em juízo para informar suas atividades. Desnecessidade. Réu primário e desprovido de antecedentes, flagrado portando pouca quantidade de droga (66,82 g de maconha e 24,92 g de cocaína). Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requisitos previstos no art. 312 do CPP que permanecem não preenchidos no caso concreto, não tendo havido, ademais, grave transgressão por parte do recorrido. Medidas cautelares diversas da prisão suficientes ao caso concreto. Recurso improvido.